Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-15.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002331-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISA ALVES FONTES MORAIS - CPF: 056.937.261-50 (RECORRIDO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo do 5º Juizado Especial Cível da Capital que, em ação ajuizada por
ELISA ALVES FONTES MORAIS
,

julgou procedente o pedido e condenou em reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de condições climáticas adversas, o que não possui o condão de causar o dever de reparar por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões invoca, preliminarmente, a violação ao ônus da dialeticidade recursal; no mérito, a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A mera repetição de elementos da inicial ou defesa não importa em ofensa ao pressuposto, desde que associada ao fundamento da decisão recorrida, o que ocorre no caso em apreço.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento e realocação do voo adquirido, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação em que a Requerente postula reparação por danos morais, alegando que houve a cancelamento do horário do voo originariamente contratado junto à empresa Reclamada que culminou no atraso superior a 17 (dezessete) horas para chegar ao seu destino final.

O voo 4341, originariamente contratado, deveria partir de Navegantes – SC (NVT) à Cuiabá – MT (CGB) com conexão em Campinas – SC (VCP), com conexão prevista para sair de Campinas - SP (VCP) no dia 28/11/2023 às 23h:40 min e chegada ao destino, Cuiabá - MT (CGB), no dia 29/11/2023 às 00h:50min, sendo CANCELADO o voo de conexão Campinas/Cuiabá, fazendo com que a Autora somente chegasse ao seu destino final 18h00, ou seja com um atraso de 17 (dezessete) horas.

A Reclamada apresentou defesa, alegando que realmente houve problemas no voo da Autora em decorrência condições meteorológicas adversas.

Pois bem.

Analisando as argumentações da Autora e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a alteração do voo originariamente contratado devido ao cancelamento, culminou no atraso para que a consumidora chegasse ao seu destino final com 17 (dezessete) horas de atraso, tipificando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Condições climáticas adversas, via de regra, constituem motivo de força maior e, consequentemente, excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo. Entretanto, a situação excepcional deve restar cabalmente comprovada nos autos.

Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, o cancelamento de voo configura falha da prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

No caso sub examine, a empresa Reclamada não apresentou qualquer justificativa plausível para o cancelamento do voo de conexão originariamente contratado pela Autora.

Assim sendo, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

[...]

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA, do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil condenando a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240 CPC).

[...]”

A parte recorrente alega que a alteração ocorreu em decorrência de problemas climáticos adversos, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

No caso, tal qual reconhecido na origem, embora a empresa aduza a ocorrência de questões climáticas, não fez prova do impedimento, motivo por que não há como ser considerado sob a via do encargo probatório.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

Avulta-se, no caso em apreço, que não há prova da assistência que deveria ser oferecida, ponto bem destacado na inicial, inclusive com registros fotográficos da parte deitada em banco.

Caberia a empresa demonstrar, no mínimo, que providenciou hospedagem e alimentação, como determina a legislação setorial (art. 27, Res. 400/2016/ANAC), mesmo em situações imprevisíveis, o que não o fez.

Transcrevo as intercorrências traçadas na inicial e não impugnadas especificamente (art. 341, CPC):

“Logo em seguida, houve o anúncio pelos alto falantes do aeroporto em que solicitaram que os viajantes se direcionassem aos guinches da AZUL que se localizam fora da área de embarque, para que pudesse realizar a remarcação do voo mais próximo, o que gerou grande tumulto. Após a formação das filas, se mostrou novamente a falha na prestação de serviço, visto que havia apenas três funcionários para atender aproximadamente 200 (duzentos) passageiros a serem realocados. Após, a Autora aguardou das 00h15min às 02h05min do dia 29/11/2023 em fila para a remarcação do voo, recebendo novo bilhete com o novo voo previsto para às 17h00min do dia 29/11/2023, ou seja, 17 (dezessete) horas após o voo original. Entrementes, foi direcionada a outra fila que ficara das 02h05min até às 04h00min para aguardar algum tipo de acomodação, sendo informada após o decurso do tempo, que não havia mais acomodação aos que ali estavam aguardando. Nesse diapasão, foi submetida a situação de extremo desconforto e estresse, visto que devido ao extremo cansaço, a parte Autora teve que usar bancos e o próprio chão do aeroporto para descansar de horas em posição ereta.

[...]

Excelência, a angústia da Requerente ao ficar quase 18 (dezoito) horas dentro do aeroporto poderia ser amenizada caso houvesse o devido atendimento de solicitações pela Requerida, como por exemplo, fornecimento de hospedagem para o descanso durante este tempo, porém, o atendimento não ocorreu.

[...]

Importante mencionar também que, a Autora estava extremamente cansada e estressada com toda aquela situação, fatores estes que não puderam ser amenizados, pois a Requerida não forneceu qualquer tipo de hospedagem para a Requerente, a Ré simplesmente deixou não só a Requerente, mas sim, todos os passageiros daquele voo desamparados.”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, entre outros reflexos, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias, o tempo envolto e a ausência mínima de assistência, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a extensão do dano, e os valores comumente estabelecidos nesta 2ª turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024